Tribunal: TJMT
Processo: 1005847-76.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005847-76.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – MEMBRO DA
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO MUNICIPAL -
PLEITO DE DIFERENÇA DE RECEBIMENTO REMUNERATÓRIO A TÍTULO DE JETON – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA –MATÉRIA JULGADA EM IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) – ENUNCIADO 01 TJMT – SENTENÇA REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

2. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

3.
Desse modo, ante a ausência dos requisitos legais para a extinção do feito, sem julgamento do mérito, o recurso deve ser provido para revogar a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que reconheceu a necessidade de realização de prova pericial, razão pela qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a incompetência do Juizado da Fazenda Pública.

O recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que faz jus ao recebimento de diferenças remuneratórias a título de JETOM, pois exerceu atividades perante a
Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI
, e não foi devidamente indenizado, conforme previsto em lei. Ademais, que não há óbice para a análise de demanda perante os juizados especiais fazendários a necessidade de eventual produção de prova pericial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022